Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DÍVIDA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. CC, ART. 702, §2o. DESCUMPRIMENTO.
1. Inviável reconhecer conexão com ação transitada em julgado.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. Não há cerceamento de defesa quando as diligências requeridas não são aptas para contribuir com o desfecho do processo.
4. Afasta-se a prescrição quando a monitória é ajuizada dentro do quinquênio legal (CC, art. 202), contado a partir do trânsito em julgado da ação que demonstrou a existência de saldo devedor.
5. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
6. A perícia judicial que conclui pela existência de saldo devedor no contrato de compra e venda de imóvel é apta a embasar a ação monitória.
7. Quando alegar excesso de cobrança, o CPC, art. 702, § 2o, determina que o devedor deverá indicar o valor correto acompanhado do demonstrativo atualizado da dívida.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.